Tribunal: STF
Processo: HC 97380
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FALTA DE INTIMAÇÃO 
   PESSOAL DE DEFENSOR PÚBLICO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO DE 
   APELAÇÃO. NULIDADE. ARGUIÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. 
A 
   falta de intimação pessoal de defensor público para a sessão de 
   julgamento de apelo criminal é causa de nulidade.
Contudo, a 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se pronunciando, em 
   casos peculiares, no sentido de considerar tal nulidade passível de 
   preclusão quando a parte interessada deixar de arguir o vício na 
   primeira oportunidade que tiver para se manifestar nos autos. 
   
Habeas corpus denegado.